Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal peticiona (ID 49167788) para chamar o feito à ordem e requer o cancelamento dos precatórios expedidos, pois, segundo defende, há erro material no período considerado nos cálculos elaborados por ele que resultaram no valor retratado no requisitório. Acrescenta, ainda, duplicidade da execução, pois os mesmos exequentes são titulares do precatório 0003250-65.2006.8.07.0000, que compreende período também incluído no presente feito executivo. Remetidos os autos para a COORPRE, a fim de prestar informações sobre o objeto dos mencionados requisitórios e esclarecer a questão controvertida, aquele Juízo noticia que as informações atinentes à elucidação da querela encontram-se no processo de execução que deu origem ao primeiro requisitório expedido, qual seja, processo n.o 1998.00.2.003183-5 (0003183-81.1998.8.07.0000), do Conselho Especial. Nesse contexto, a parte executada detém condições para juntar aos autos as informações necessárias a possibilitar a apreciação da sua alegação de duplicidade de requisitórios e, caso procedente, ensejar o cancelamento do precatório expedido neste executivo. Assim, intime-se o Distrito Federal para apresentar a cópia integral do processo n. 0003183-81.1998.8.07.0000, do Conselho Especial. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador